Tribunal: TJSP
Processo: 2171296-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência do exequente contra indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Reforma. Necessidade de demonstração dos pressupostos específicos. Insolvência da devedora SantArena e dissolução irregular não justificam, por si, a medida excepcional de desconsideração da personalidade

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência do exequente contra indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Reforma. Necessidade de demonstração dos pressupostos específicos. Insolvência da devedora SantArena e dissolução irregular não justificam, por si, a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica. No caso, porém, as agravadas (Diverti Eventos e Diverti Entretenimentos) são sucessoras da empresa executada, criadas para frustrar os credores da SantArena. Agravadas que atuam na mesma área que a empresa executada e são atualmente responsáveis pelo mesmo evento em Jaguariúna (cidade inclusive onde realizou-se o evento em que o ECAD pretende o pagamento de direitos autorais). Agravadas que se utilizam das mesmas marcas da empresa SantArena. Diretores das agravadas que são da mesma família que os diretores da SantArena. Existência de justificativas para desconsideração da personalidade jurídica da executada, incluindo as agravadas no polo passivo da execução. Agravo provido.